Tribunal: STF
Processo: AI 853087
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Bombeiro militar do Distrito Federal. Medida Provisória nº 2.218/01. Transferência para a reserva. Direito à remuneração correspondente ao grau hierarquicamente superior. Impossibilidade de reexame de legislação infraconstitucional e de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte.



    1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame da legislação infraconstitucional e de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.



    2. Agravo regimental não provido.